Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. OBRIGAÇÃO. AMBOS OS PAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE. FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.

2. Demonstrado documentalmente que o réu possui renda acima da média, justifica-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

3. “A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família (LINDB, art. 7o).

4. A regra do forum non conveniens permite ao Juiz recusar a prestação jurisdicional em “foro inconveniente”, que é aquele em que a parte contrária será excessivamente prejudicada, ainda mais quando há jurisdição estrangeira absoluta e, por consequência, inderrogável por mera conveniência do autor.

5. A ação de alimentos de partes que não mantêm domicílio no Brasil, com eleição aleatória de foro nacional pela parte autora, que procurou a jurisdição que lhe pareceu mais favorável ao sucesso do seu pleito, não pode ser processada no País. Inaplicabilidade da regra conhecida como forum shopping.

6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, com competência circunscrita ao território desta unidade federativa.

7. Não obstante, este Tribunal de Justiça está sendo transformado em “Tribunal Nacional” graças às facilidades do processo judicial eletrônico, à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o “Selo Diamante” outorgado do CNJ, e às ínfimas custas judiciais cobradas. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que veio a sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.

8. Além de Tribunal Nacional, esta Corte está sendo transformada em Tribunal Internacional de Justiça porque o Processo Judicial Eletrônico (PJe) acabou com divisas, limites e fronteiras. Nenhum Internacionalista seria capaz de prever que as fronteiras judiciais entre os Países seriam vencidas por um mecanismo eletrônico e não por uma convenção da Organização das Nações Unidas (ONU).

9. Tendo em vista a especial vulnerabilidade do autor, não foi declarada a incompetência da Justiça do Distrito Federal.

10. Nas ações de alimentos, a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à soma de 12 (doze) prestações alimentícias mensais (CPC, arts. 292, III; e 85, §2o).

11. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o CC, art. 1.699.

12. A obrigação de alimentar filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.

13. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação.

14. Ausentes provas em um ou outro sentido, a obrigação deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.

15. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.